Tribunal: TJBA
Processo: 8052139-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052139-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ROBERTA LISBOA DE SOUSA PEREIRA

Advogado(s)
:
GILTON CARLOS DOS SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

Ementa:
d
ireito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Empréstimo consignado. Suspensão de cobrança. Exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos de crédito. Astreintes. Manutenção da multa diária. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender cobranças relativas a contrato de empréstimo consignado supostamente não executado por falha da instituição financeira junto ao INSS, determinando a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de incidência de multa cominatória diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito; e (ii) avaliar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito da parte autora encontra amparo na demonstração de falha na efetivação da portabilidade de empréstimo consignado, atribuída à instituição financeira, o que impede a responsabilização do consumidor por inadimplemento decorrente de erro alheio à sua conduta.

4. O perigo de dano está presente na iminência de prejuízos patrimoniais e relativos à reputação da parte autora, decorrentes da cobrança indevida e da inscrição em cadastros de inadimplentes, o que justifica a concessão da medida de urgência.

5. As
astreintes
exercem função coercitiva, com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento de obrigação judicialmente imposta, não possuindo caráter indenizatório ou punitivo.

6. A fixação da multa diária em R$ 200,00 (duzentos reais) não revela excesso, mostrando-se adequada à finalidade de dissuadir o descumprimento e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, conforme precedentes análogos.

7. A limitação da multa em valor máximo não se justifica no caso concreto, diante da relevância do bem jurídico tutelado e da necessidade de efetivo cumprimento da obrigação imposta.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8052139-98.2025.8.05.0000
em que é agravante

BANCO BRADESCO S/A

e agravado
ROBERTA LISBOA DE SOUSA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.